Tribunal: TCU
Processo: 041.651/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3071/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor da Colônia de Pescadores Z-56 de Itaituba e de Walter Mendes de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 107/2005, firmado entre a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República e a Colônia de Pescadores Z 56 de Itaituba/PA, que tinha por objeto a "construção de fábrica de gelo". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 10/12/2010, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer Técnico Conclusivo 166/2011, do MAPA, de 8/9/2011 (peça 149), e a Nota Técnica 015/2016-GT/SE/Mapa, de 20/5/2016 (peça 150); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 176-179); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 041.651/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Colônia de Pescadores Z-56 de Itaituba (03.376.103/0001-49); Walter Mendes de Almeida (XXX.417.662-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.